Tribunal: TJPA
Processo: 0827088-42.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827088-42.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO VICTOR DE LIMA SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro, cárcere privado, corrupção de menores e associação criminosa. A defesa requer a revogação da prisão, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa e a ausência de colaboração processual.

4. A mudança de domicílio do acusado, sem comunicação ao Juízo, e a necessidade de citação por edital indicam risco à aplicação da lei penal.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 977.870/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 11/06/2025; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Victor Hugo Amaral, em favor do nacional Pedro Victor de Lima Saraiva, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da ação de n°. 0807791-04.2025.8.14.0015, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro, cárcere privado, corrupção de menores e associação criminosa.

Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, corroborado pela ausência dos requisitos autorizadores para sua manutenção, bem como pela presença de condições pessoais favoráveis ao paciente, o que possibilitaria a substituição da custódia extrema, por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Requer a cassação do ato constritivo, para que seja concedida a liberdade em favor do paciente, com ou sem a imposição de cautelares diversas (ID n° 32252159).

Juntou documentos (ID n°. 32252161 e seguintes).

O impetrado prestou as informações (ID n° 32832081) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n° 32999912).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Requer o impetrante, a concessão da liberdade do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, consoante o artigo 319, do CPP.

Pois bem.

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, extrai-se o seguinte (ID n° 32252161):

Após análise dos autos, não assiste razão à defesa. O réu foi denunciado pela suposta prática dos delitos de extrema gravidade, a saber: Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP); Sequestro e cárcere privado (art. 148, caput, do CP); Associação criminosa (art. 288 do CP); Corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Os fatos narrados na denúncia ministerial são estarrecedores, não se tratando de infrações penais de menor potencial ofensivo ou desprovidas de periculosidade. Trata-se de ação criminosa previamente estruturada e executada em concurso com adolescentes, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e violência contra o patrimônio e a integridade moral de terceiros. Acrescenta-se que, após expedido o mandado de citação, o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, sendo necessário realizar a citação por edital, o que autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada, a decretação da prisão preventiva como instrumento de garantia da aplicação da lei penal, consoante art. 312 do CPP. Aliás, a mudança do réu para outro estado da federação (Cuiabá/MT), sem qualquer prévia comunicação ao Juízo processante, reforça o indicativo de fuga do distrito da culpa, elemento esse que, por si só, configura fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Por outro lado, a conduta omissiva do acusado em colaborar com a instrução processual, revelada pelo fato de que não foi apresentada resposta à acusação, embora o causídico esteja atuando nos autos desde abril de 2025, demonstra inércia voluntária e deliberada, que em nada se coaduna com a tese defensiva de colaboração e boa-fé. Assim, verifico que subsistem, inalterados, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, quais sejam: I) A gravidade concreta dos delitos imputados, com emprego de violência real, sequestro e envolvimento de adolescentes; II) A evasão do distrito da culpa e a mudança de domicílio sem qualquer comunicação ao Juízo; III) A ausência de apresentação da resposta à acusação, revelando desinteresse no andamento processual. Portanto, mostra-se absolutamente necessária e adequada a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por PEDRO VÍTOR DE LIMA SARAIVA, mantendo-se hígido o decreto prisional já proferido nos autos, por estarem presentes seus requisitos legais e constitucionais.

Depreende-se que ao indeferir o pleito o magistrado
a quo
considerou a presença dos indícios suficientes de autoria, a prova da materialidade, a garantia da ordem pública e o fato de se evitar nova fuga do paciente.

Nesse contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e na fuga do paciente desde a fase investigativa, o que demonstra risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A contemporaneidade da prisão não é afastada pelo tempo decorrido entre os fatos e a captura, sendo suficiente que os fundamentos autorizadores estejam presentes no momento da decretação da medida. A fuga prolongada justifica a prisão preventiva, uma vez que indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, o que por si só legitima a medida cautelar.” (AgRg no HC n. 977.870/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia, neste momento.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê que,
verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

As condições pessoais do paciente tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº08/TJPA, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO da ordem e por sua DENEGAÇÃO.

Belém, 03/02/2026